Tribunal: STF
Processo: ARE 1599555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. AS QUESTÕES EM DISCUSSÃO CONSISTEM EM (I) VERIFICAR A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO (II) ANALISAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS RESTARAM COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DA GENITORA, DA CONSELHEIRA TUTELAR E O LAUDO PSICOLÓGICO. 4. A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. 5. A PENA-BASE FOI FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME (ANOREXIA E TENTATIVA DE SUICÍDIO DA VÍTIMA). 6. NA SEGUNDA FASE, COMPENSOU-SE A ATENUANTE DA MENORIDADE COM A AGRAVANTE DA PRÁTICA DO DELITO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. 7. NA TERCEIRA FASE, A PENA FOI AUMENTADA EM METADE EM RAZÃO DO PARENTESCO ENTRE RÉU E VÍTIMA (IRMÃOS POR PARTE DE PAI), NOS TERMOS DO ART. 226, II, DO CP. 8. HOUVE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA, QUE FIXOU A PENA EM 13 ANOS, 10 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO, SENDO O CORRETO 13 ANOS, 3 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL E REDUZIR A PENA PARA 13 ANOS, 3 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. TESE(S) DE JULGAMENTO 1. EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. 2. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME, QUANDO EXTRAPOLAM AS INERENTES AO TIPO PENAL, PODEM SER CONSIDERADAS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CP, ARTS. 61, II, F, 65, I, 217-A, 226, II E 33, 2, A.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente